Tribunal: TJSP
Processo: 2110412-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU – Recurso contra a r. decisão que determinou à apresentação de certidão de matrícula atualizada para a penhora do imóvel tributado - Ausência de amparo legal - Obrigação de natureza propter rem, do próprio imóvel gerador do tributo como garantia da dívida executiva - Viabilidade dos atos de constrição da executada/agravada - Inteligência dos artigos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU – Recurso contra a r. decisão que determinou à apresentação de certidão de matrícula atualizada para a penhora do imóvel tributado - Ausência de amparo legal - Obrigação de natureza propter rem, do próprio imóvel gerador do tributo como garantia da dívida executiva - Viabilidade dos atos de constrição da executada/agravada - Inteligência dos artigos 797 e 835, ambos do Código de Processo Civil e artigos 9o e 11, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6830/80) – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Decisão reformada - Recurso provido.